Tribunal: CARF
Processo: 13799.000187/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000187/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
INSTITUICAO DE ENS SUPERIOR AVARE SC LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. PEDIDO DE
RELEVAÇÃO INTEGRAL DA MULTA JÁ DEVIDAMENTE APLICADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO DE NOVO PEDIDO DE
RELEVAÇÃO.
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91,
apresentar o sujeito passivo Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Multa já relevada pela Primeira Instância dentro da previsão legal cabível, uma
vez que a contribuinte cumpre integralmente as condições legais para tal;
descabimento de novo pedido de relevação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão ou apreciação.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A impugnação já deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda
sejam efetuadas. Revestidos os autos de todos os documentos e provas
pertinentes para a formação da convicção do julgador em sede administrativa,
desnecessária a perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma
como se encontram.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000187/2008-10
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 250/274), interposto contra o Acórdão no. 14-
22.075 da 8a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 241/245), que por unanimidade de votos considerou procedente a
autuação, com relevação da multa, consubstanciada no Auto de Infração - AI de código de
fundamentação legal - CFL 68 DEBCAD 37.118.957-1 (e-fls. 02/08), lavrado pela apresentação
de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas, no valor de R$ 15.058,68, autuado em 30/09/2008 e
cientificado à contribuinte na mesma data.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RPO, transcrito a seguir por
bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.118.597-1), no valor de R$ 15.058.68
(quinze mil cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), lavrado cm 30/09/2008,
em razão de a empresa apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa às competências
01/2004 a 12/2004, com informação incorreta de optante pelo SIMPLES e sem a
informação da alíquota RAT de 1%; e a relativa a competência 11/2004 com omissão da
remuneração paga a contribuinte individual Alessandra Santos Jorge, infringindo assim
o disposto no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91.
Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração, a empresa constava no Cadastro da
Receita Federal do Brasil, como optante pelo SIMPLES, no período de 21/03/2001 a
30/06/2007,
por
inclusão
motivada
por
decisão
judicial
-
Processo
n°
2001.61.08.002757-4. Porém, o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento
a agravo de instrumento contra a concessão da tutela antecipada para inclusão no
SIMPLES. Consta ainda, que após a ciência da decisão judicial julgando improcedente
o pedido de enquadramento no SIMPLES, a empresa não efetuou as retificações em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

Previdência Social - GFIP. Apenas o fez após o início do procedimento fiscal, ocorrido
em 18/04/2008.
Consta do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, que esta foi aplicada com atenuação
de 50%, ante a correção da falta durante o procedimento fiscal e a ausência de
circunstancias agravantes.
O sujeito passivo apresentou impugnação alegando (...):
A multa aplicada há de ser relevada, pois a impugnante é primária e não houve a
ocorrência de circunstância agravante. Ainda que alegado que houve atenuação da
multa, esta não ficou demonstrada.
Houve ilegalidade na aplicação da multa, devendo a mesma ser reduzida, em obediência
aos princípios (...).
Houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e da
isonomia, (...).
O contraditório e a ampla defesa, em regra, devem ser prévios ao ato que causará o
gravame. (...).
Houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, ante a falta de fundamentação
adequada da multa aplicada.
(...).
Requer a realização, caso necessário, de prova pericial, (...)
Requer, finalmente, o cancelamento do lançamento efetuado, ou subsidiariamente, a
atenuação da multa aplicada.
É o relatório.
3. A ementa do Voto da 8a. Turma, no sentido de procedência da autuação, com
relevação da multa é transcrita a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP
com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INÍCIO
DO
CONTENCIOSO. IMPUGNAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, o exercício do direito ao contraditório c
a ampla defesa inicia-se com a impugnação da exigência fiscal, que
ocorre apenas após a lavratura do auto de infração e de sua notificação ao
sujeito passivo. Os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar ainda em processo,
sendo que qualquer intervenção do contribuinte tem caráter de mero
cumprimento de obrigação informativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade de leis c atos normativos.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A multa aplicada deve ser relevada quando houver a correção da falta, a
primariedade do infrator, a inocorrência de circunstâncias agravantes e o
pedido efetuado dentro do prazo de impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o requerente não
formula quesitos referentes aos exames desejados e nem indica perito.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MULTA RELEVADA.

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso em 19/03/2009, a ora
Recorrente apresentou seu recurso em 04/04/2009 (e-fl. 249 e e-fl. 250), documento do qual
então seus argumentos foram extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz apertada síntese dos fatos ocorridos;
- em preliminar repisa seus argumentos impugnatórios acerca de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, aponta seu entendimento por ilegalidade da autuação e pelo
confisco; clama pela relevação da multa;
- passando ao mérito, aponta novamente seu entendimento de impossibilidade
de aplicação de multa meramente punitiva, com cabimento apenas da moratória, e indicação de
ofensa a princípios constitucionais;
- novamente clama pela relevação da multa, entendendo ter cumprido todas as
exigências legais para tal;
- repisa ipsis litteris seus argumentos impugnatórios acerca da pretensa
ilegalidade da multa;
- insiste na suposta ofensa ao princípios da ampla defesa e do contraditório,
além dos princípios do processo administrativo;
- retoma também seu entendimento pela nulidade do auto lavrado, pela
arbitrariedade da cobrança e pela necessidade de perícia; e
- aponta extensa jurisprudência judicial e administrativa, além de doutrina, até
mesmo extra pátria.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso, com cancelamento do
lançamento, ou subsidiariamente pela atenuação da multa.
6. É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal.
Portanto dele conheço.
8. Preliminarmente, quanto à tempestividade, embora não presente nos autos
certificação de ciência pela contribuinte, a tempestividade do recurso pode ser aferida pela data
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

de emissão do Comunicado 21/2009, de 19/03/2009 (e-fls. 249), que informou o resultado do
julgamento de Primeira Instância, face ao protocolo do Recurso em 24/04/2009 (e-fl. 250).
Embora o envelope de postagem utilizado pela interessada para enviar sua peça recursal esteja
ilegível (e-fl. 283), o Despacho de Encaminhamento de 04/05/2009 (e-fl. 285) atesta a data de
postagem em 24/04/2009 e, portanto, também indica a tempestividade do Recurso. Dessa forma,
tem-se por bem entender pela tempestividade deste último.
9. Em sede preliminar, aponte-se que em relação à Jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
10. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto,
plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal
prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e
como se verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
11. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
12. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao interessado a plena
participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por
bem trazer aos autos.
13. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os únicos casos que acarretariam a
nulidade dos atos dentro da lide administrativa, e que não foram configurados na presente lide:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
14. No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também
se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há
prova nos autos de que a interessada foi regularmente cientificada, tendo acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

inexistência de prejuízo, eis que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais, com
sua plena participação dos atos processuais.
15. Na espécie, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza
e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
16. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide, como os da legalidade, da constitucionalidade, de devido processo administrativo, do não
confisco, do afastamento da arbitrariedade, da isonomia, do devido processo administrativo, do
contraditório e da ampla defesa. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da
Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência,
plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias constitucionais, mormente
os do contraditório de da ampla defesa, e afasta-se qualquer pretensão de nulidade do auto
lavrado, como arguido pela autuada.
17. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
18. Afastadas portanto as preliminares suscitadas pelo contribuinte.
19. Passando ao Mérito, quanto ao equivocado argumento de ser incabível multa
punitiva, a mesma está clara e regularmente prevista na legislação em vigor, adotada pela
Autoridade autuante. Ocorreu efetivamente a constatação de descumprimento da obrigação
tributária acessória, o que, segundo a legislação correlata, determina a devida autuação.
20. De acordo com o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, a empresa é obrigada a
informar mensalmente por intermédio de GFIP, os dados relacionados a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS. Complementando as
disposições legais acima citadas, o § 5° do mesmo inciso IV do artigo 32 da Lei n” 8.212/91,
estabelece que “a apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento
do valor devido, relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior”.
21. Assim, tendo a fiscalização constatado o descumprimento da obrigação
tributária acessória, com a infração ao dispositivo da legislação previdenciária supracitado, o
presente crédito foi constituído com a observância das formalidades legais e regulamentares, que
indicam a necessária aplicação da multa punitiva.
22. Sem razão portanto a contribuinte também neste quesito.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

23. Não há interesse recursal na insistente pretensão de relevação da multa
aplicada, uma vez que tal aspecto já foi devidamente apreciado pela Decisão a quo, de forma
legalmente embasada, sendo então desnecessária a insistência da autuada diante de um pedido já
atendido. Senão vejamos o excerto do voto da Decisão ora combatida sobre o tema:
Voto
(...)
Quanto ao benefício da relevação da penalidade aplicada, assim dispõe o , do Decreto
n° 3.048, de 06705/99 (na redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007):
Art. 291.
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A autuada formulou o pedido de relevação na impugnação apresentada.
No Relatório Fiscal da Infração consta a informação de que a empresa corrigiu a falta
durante o procedimento fiscal e que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes.
Ainda, no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa consta a informação de que a multa
foi aplicada com redução de cinqüenta por cento, ante a correção da falta durante o
procedimento fiscal.
Assim, o pedido da autuada para relevação da multa aplicada deve ser acatado, posto
que preenchidos os requisitos para a sua concessão.
(...)
24. Prejudicado portanto este pedido Recursal, por já atendido.
25. Com relação ao pedido de perícia, de conformidade com o inciso IV do art.
16 do Decreto no 70.235/1972 impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não formulado o pedido de
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei.
26. Examinando-se a peça impugnatória, bem assim o recurso voluntário, vê-se
que o recorrente não obedeceu aos ditames estabelecidos em lei quanto ao requerimento de
perícia, a qual deve então ser denegada. Como ocorre nos presentes autos, em que não houve
requerimento fundamentado, e com revestimento de todos os documentos pertinentes e
necessários para sua apreciação, deve o julgamento ser procedido no estado em que se encontra o
processo, reforçado pelo fato de ter sua pretensão relativa à relevação já atendida em Primeira
Instância.
27. Portanto, incabível este pedido da ora recorrente.
Conclusão
28. Afastados todos os argumentos preliminares e meritórios, não há portanto
razão para atender ao pedido final realizado pela procedência do recurso, não é pertinente o
cancelamento do lançamento, não há motivo para reforma da Decisão de Primeira Instância, e
inócua a arguição pela relevação da multa aplicada.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000187/2008-10

Voto
29. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital